Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-78.2025.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001014-78.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.595.191-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". PROTESTO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, fundamentada na ausência de constituição válida em mora do devedor, considerando que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "não procurado" e não houve comprovação de recebimento pelo destinatário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial devolvida com a informação "não procurado" é suficiente para a constituição válida em mora do devedor fiduciante, considerando a tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) verificar se o protesto por edital, realizado sem a comprovação do esgotamento das tentativas de localização do devedor, constitui meio idôneo para a caracterização da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora constitui pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, que exige notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou tese no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário, desde que demonstrada a efetiva remessa ao endereço contratual, abrangendo especificamente os casos de devolução com as informações "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento".

5. A devolução da correspondência com a informação "não procurado" distingue-se fundamentalmente das hipóteses contempladas pelo Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor, permanecendo retida na agência dos Correios, não caracterizando mera recusa do destinatário ou sua ausência momentânea, mas efetivo impedimento na entrega da notificação.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a notificação retorna com a informação "não procurado", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de tentativa efetiva de entrega no endereço indicado, diferenciando-se das hipóteses excepcionais em que há comprovação de diligência para a ciência do devedor.

7. O protesto por edital somente constitui meio válido para a constituição em mora após o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, requisito não atendido no caso em análise, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração de efetiva busca pelo paradeiro do devedor antes da utilização desta modalidade de constituição em mora.

8. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo a instituição financeira comprovar a efetiva constituição em mora por outros meios admitidos em direito, como notificação pessoal por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou interpelação judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'não procurado' impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O protesto por edital somente constitui meio válido para a constituição em mora após o esgotamento comprovado de todas as tentativas de localização do devedor. 3. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72/STJ; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.03.2023; TJMT, AI 1016600-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, na ação de busca e apreensão, ajuizada em face de
MILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR
, que indeferiu a petição inicial, uma vez que a empresa autora “
não cumpriu o comando judicial, deixando de realizar de forma satisfatória e adequada a emenda à inicial, restando evidenciado pela análise dos autos que a notificação não foi recebida
”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser reformada, pois a mora do devedor foi devidamente comprovada. Sustenta que apresentou a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do apelado, que retornou com a anotação “não procurado”, bem como o protesto do título, ambos meios idôneos e suficientes para a constituição em mora.

Afirma que o entendimento adotado pelo juízo de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do Tema 1.132, segundo o qual é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, ainda que não haja comprovação de recebimento. Reforça que o protesto do título também se configura como instrumento legítimo para a constituição em mora, consoante decisões recentes de Tribunais Estaduais.

Por fim, requer o provimento da apelação para que seja anulada a sentença recorrida, reconhecida a constituição em mora do devedor e determinado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, tendo em vista que foram observados todos os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte que indeferiu a petição inicial, uma vez que a empresa autora “
não cumpriu o comando judicial, deixando de realizar de forma satisfatória e adequada a emenda à inicial, restando evidenciado pela análise dos autos que a notificação não foi recebida
”.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se a notificação extrajudicial devolvida com a informação "NÃO PROCURADO", bem como o protesto posterior do título, são suficientes para a constituição em mora do devedor fiduciante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da questão, portanto, está na interpretação e aplicação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese específica de devolução da notificação extrajudicial com a informação "NÃO PROCURADO".

Inicialmente, é imperioso ressaltar que o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), fixou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Contudo, no voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que "
a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de '
ausente'
, de
'mudou-se'
, de
'insuficiência do endereço do devedor'
ou de
'extravio do aviso de recebimento
'
", não abordando especificamente a hipótese de devolução com a informação "
NÃO PROCURADO
".

No caso em análise, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a notificação extrajudicial foi postada, indicando o endereço constante no contrato de financiamento. A correspondência assumiu o status de "aguardando retirada no endereço indicado", com encerramento do prazo de retirada e devolução ao remetente com a informação "NÃO PROCURADO".

Tal situação distingue-se fundamentalmente das hipóteses contempladas no Tema 1.132 do STJ. Isso porque, nos casos de "ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente", há, ao menos, uma tentativa efetiva de entrega da correspondência no endereço indicado. Já na hipótese de "NÃO PROCURADO", a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário, permanecendo retida na agência dos Correios para retirada pelo destinatário.

Essa diferença é significativa e tem sido reconhecida pela jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.

Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado"
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.

NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA.

EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,

é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3.

No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora,

tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

(...)” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 - destaquei).

O eg. TJMT já perfilhou o mesmo entendimento,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local. 4. A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ. 5. Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão. 6. Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso Provido. Tese de julgamento: 1.
A devolução com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.”
(N.U 1016600-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega.
4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a constituição válida da mora. 5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
(...)

Tese de julgamento: “
1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2. A simples devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora, na ausência de prova de diligência do credor.”
(...)” (N.U 1001698-31.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) O acórdão embargado fundamenta adequadamente que a devolução da notificação com a anotação “não procurado” inviabiliza a comprovação da ciência do devedor e, portanto, da constituição válida da mora. A análise da tese fixada no Tema 1.132/STJ foi expressamente realizada, aplicando-se a técnica do distinguishing ao caso concreto, diante da ausência de comprovação de recebimento ou tentativa eficaz de entrega da notificação. A ausência de menção expressa ao endereço de envio não compromete o fundamento jurídico central do acórdão, tampouco configura omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC. (...)” Tese de julgamento:
A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede a comprovação da ciência do devedor e, por consequência, a constituição válida da mora para fins de busca e apreensão.
A tese firmada no Tema 1.132/STJ não afasta a necessidade de ajuste ao caso concreto, sendo inaplicável quando frustrada a entrega da notificação. A ausência de referência expressa ao endereço de envio da notificação não configura omissão relevante, quando a fundamentação do acórdão se baseia na ausência de ciência do devedor. (...)” (N.U 1010676-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "NÃO PROCURADO" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora constitui pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, que exige notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou tese no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou terceiros, desde que demonstrada a efetiva remessa ao endereço contratual. 5. A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento", pois indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor. 6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência, diferenciando-se das hipóteses em que há tentativa de entrega no endereço indicado. 7. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo a instituição financeira comprovar a efetiva constituição em mora por outros meios admitidos em direito, uma vez que o credor possui alternativas além do envio de correspondência pelos Correios. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a nulidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Tese de julgamento: "1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1.132 do STJ. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária." (...)” (N.U 1013890-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

Quanto ao argumento da apelante de que o protesto do título seria suficiente para a constituição em mora, também não merece prosperar.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem na sentença que julgou os embargos de declaração, "
ainda que cabível a constituição dessa por protesto pela modalidade de edital, exige-se para tanto o esgotamento das tentativas de localização do devedor, que, neste caso, claramente não ocorreu
".

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a constituição em mora por meio de protesto por edital somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização do devedor.

A propósito, trago novamente o precedente citado alhures:

“(...) 4.
É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor
. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 - destaquei).

No caso em análise, não houve comprovação de que foram esgotados todos os meios de localização do devedor antes da realização do protesto por edital, o que inviabiliza a sua utilização como meio de constituição em mora.

Nesse diapasão, verifica-se que tanto a notificação extrajudicial devolvida com a informação "NÃO PROCURADO" quanto o protesto por edital realizado sem a comprovação do esgotamento das tentativas de localização do devedor não são suficientes para a constituição válida em mora do devedor fiduciante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Cumpre ressaltar que, embora o credor fiduciário possua alternativas para a constituição em mora do devedor, como a notificação pessoal por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou até mesmo por meio de interpelação judicial, no caso em exame, optou por meios que não se mostraram eficazes para tal finalidade, o que inviabiliza o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Assim, não havendo comprovação da constituição válida em mora do devedor, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator quanto ao
resultado
do julgamento,
negando provimento ao recurso
, porém faço ressalvas quanto à fundamentação.

Com a devida vênia, ressalto que meu entendimento pessoal, manifestado em diversos julgados desta Câmara, caminha em sentido diverso, no sentido de que
a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não é suficiente, por si só, para afastar a constituição da mora
, desde que comprovado que a correspondência foi enviada para o endereço indicado no contrato.

Essa orientação encontra amparo no entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.132
, que fixou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(
REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023
)

Assim, em meu entendimento,
o retorno da notificação com o motivo “não procurado” não descaracteriza, por si só, a constituição válida da mora
, pois incumbe ao devedor diligenciar junto à agência dos Correios para retirar a correspondência que lhe foi regularmente enviada.

Todavia, em respeito ao princípio da
colegialidade
e considerando que a posição prevalente no colegiado orienta-se pela necessidade de comprovação mais robusta da constituição da mora,
acompanho o relator no resultado para negar provimento ao recurso
, registrando a ressalva do meu posicionamento pessoal.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025